Tribunal: TJPA
Processo: 0000748-07.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000748-07.2015.8.14.0013

APELANTE: ANDERSON WILLEY NASCIMENTO DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU SEU USO PARA AMEAÇAR A VÍTIMA. EQUÍVOCO NA IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA RETIFICADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A pena base, privativa de liberdade, foi imposta no mínimo legal, circunstância que impede a incidência de atenuantes no seu cálculo conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ.

2.
N
ão houve qualquer equívoco no reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, pois a vítima, quando ouvida em juízo, disse que o recorrente lhe abordou com um revólver em punho, sendo, portanto, desnecessária sua apreensão e perícia.

3.

Enquanto a pena privativa de liberdade foi imposta no mínimo legal, a mesma providência não foi observada quanto à pena de multa, sendo fixada em 100 (cem) dias multa. Por isso, referida desproporcionalidade deve ser corrigida de ofício.

4.

APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA
. Considerando que a pena base privativa de liberdade foi imposta no mínimo legal, idêntica providência deve ser adotada quanto à multa, devendo ser fixada em 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. Observando o disposto na Súmula nº 231 do Colendo STJ, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP) não pode incidir no cálculo da reprimenda. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, inc. I – antiga redação) que, na época do fato exasperava as sanções em 1/3 (um terço), equivalentes a 03 (três) dias multa, esta perfaz o quantum de 13 (treze) dias multa, que torna-se definitivo.

5.

Recurso conhecido e improvido. Pena de multa retificada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer, negar provimento ao recurso e, de ofício, condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I do CP (antiga redação), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDERSON WILLEY NASCIMENTO DE FREITAS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 133 (cento e trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I do CP (antiga redação), interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que não existe qualquer óbice para que a incidência da atenuante da confissão espontânea enseje a redução das reprimendas para patamar inferior ao mínimo previsto em lei, bem como a majorante do emprego de arma deve ser excluída, tendo em vista que não foi apreendida e consequentemente periciada para se constatar seu potencial lesivo.

Pede o provimento do apelo para reduzir as reprimendas aplicadas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que as penas foram aplicadas corretamente.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/02/2015, na Cidade de Capanema, o recorrente, se utilizando de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o telefone celular da vítima Thiago Mateus da Silva Oliveira, sendo preso em flagrante delito por policiais militares ainda na posse do bem.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que não existe qualquer óbice para que a incidência da atenuante da confissão espontânea enseje a redução das reprimendas para patamar inferior ao mínimo previsto em lei, bem como a majorante do emprego de arma deve ser excluída, tendo em vista que não foi apreendida e consequentemente periciada para se constatar seu potencial lesivo.

Com efeito, a pena base, privativa de liberdade, foi imposta no mínimo legal, circunstância que impede a incidência de atenuantes no seu cálculo conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ademais, não houve qualquer equívoco no reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, pois a vítima, quando ouvida em juízo (doc. Id nº 7481752 e 7481753), disse que o recorrente lhe abordou com um revólver em punho, sendo, portanto, desnecessária sua apreensão e perícia.

Todavia, verifica-se que enquanto a pena privativa de liberdade foi imposta no mínimo legal, a mesma providência não foi observada quanto à pena de multa, sendo fixada em 100 (cem) dias multa (doc. Id nº 7481743, p. 79). Por isso, referida desproporcionalidade deve ser corrigida de ofício.

Considerando que a pena base privativa de liberdade foi imposta no mínimo legal, idêntica providência deve ser adotada quanto à multa, devendo ser fixada em 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes. Observando o disposto na Súmula nº 231 do Colendo STJ, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d” do CP) não pode incidir no cálculo da reprimenda.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, inc. I – antiga redação) que, na época do fato exasperava as sanções em 1/3 (um terço), equivalentes a 03 (três) dias multa, esta perfaz o quantum de 13 (treze) dias multa, que torna-se definitivo.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, condeno o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I do CP (antiga redação), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2022